Tribunal: STF
Processo: RE 1393809
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 20, p. 2):



    “Mandado de segurança. ITCMD. Alegação de doação internacional e inconstitucionalidade da norma do artigo 4º, II, “b”, da Lei Estadual nº 10.705/00. Doadora domiciliada no estado de São Paulo. Local da doação que se resolve com o disposto no artigo 155, I, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal. Denegação da ordem mantida. Recurso improvido.” 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 146, incisos I e III, alíneas “a” e “b”; e, 155, inciso I, §1º, incisos I, II e III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 825 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 851108, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ITCMD. BENS LOCALIZADOS NO EXTERIOR. ARTIGO 155, § 1º, III, LETRAS A E B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR. NORMAS GERAIS. COMPETÊNCIA PARA INSTITUIÇÃO. É de se definir, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, letras a e b, da Constituição, se, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir imposto sobre transmissão causa mortis ou doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD), os Estados-membros podem fazer uso de sua competência legislativa plena com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição e no art. 34, § 3º, do ADCT. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, salientando a necessidade de encaminhamento do processo para o órgão julgador realizar juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente